Tribunal: TJMT
Processo: 0021998-61.2013.8.11.0042
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021998-61.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JUCINEI ANTONIO PEDROSO DE QUEIROZ - CPF: 035.400.801-39 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART. 33 DA LEI DE DROGAS – ALMEJADA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – VIABILIDADE – PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ÍNFIMA QUANTIDADE DE DROGA – AUSÊNCIA DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO – IRRISÓRIA OFENSIVIDADE DA CONDUTA – ATIPICIDADE MATERIAL – IMPOSITIVA A ABSOLVIÇÃO –
APELO PROVIDO.

À luz das premissas firmadas em julgado recentemente emanado do Supremo Tribunal Federal (HC

127573/SP. Rel. Min. Gilmar Mendes. 2a Turma. Julgado em 11/11/2019), factível a aplicação do princípio da insignificância ao crime de tráfico de drogas, quando, em razão da ínfima quantidade de entorpecente, a ofensividade da conduta seja irrisória, descartando a possibilidade de risco de dano ao bem jurídico tutelado pela norma jurídico-penal.

R E L A T Ó R I O

Tem-se recurso de apelação criminal interposto por
Jucinei Antonio Pedroso de Queiroz
em face da sentença proferida pelo juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, além de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática dos crimes descritos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Inconformada, a Defesa suscita a absolvição do recorrente, com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pela atipicidade material da conduta de tráfico, baseando-se no princípio da insignificância.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a manutenção da sentença ora combatida.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Jucinei Antonio Pedroso de Queiroz
foi condenado à

pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, além de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática dos crimes descritos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11. 343/06, porque no dia 02 de novembro de 2013, por volta das 03h, no posto de gasolina Idasa, localizado na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, na cidade de Cuiabá, foi flagrado trazendo consigo e vendendo drogas, consistente em 0,29g (vinte e nove centigramas) de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Extrai-se da denúncia que
“(...)
a guarnição da Polícia Militar realizava rondas de praxe e trafegava pela Avenida Historiador Rubens de Mendonça, especificamente próximo ao posto de gasolina Idasa, quando foram abordados pelo segurança do referido posto, relatando que duas pessoas estavam detidas no banheiro portando substância
entorpecente (...)
os policiais dirigiram-se até o local e identificaram o denunciado Jucinei Antonio juntamente com Vagner Wesley Amorim de Magalhães. Nesse momento, um dos seguranças do posto exibiu a porção de cocaína localizada no banheiro.
”
(sic, id. 38593459, p. 03).

Narra-se que
“(...)
foi procedida busca pessoal em ambos e localizada com o denunciado a quantia de R$22,00 (vinte e dois reais), em notas miúdas. Ao ser indagado a respeito da droga, o denunciado confessou que de fato estava comercializando drogas, esclarecendo ter vendido aquela “trouxinha” ao usuário Vagner por R$ 15,00 (quinze reais)”
(sic, id. 38593459, p. 03).

Consta que
“(...) o
denunciado confirmou que havia vendido a substância entorpecente ao usuário Vagner pelo preço de R$ 10,00 (dez reais). Disse que já havia recebido o dinheiro de Vagner quando os seguranças do posto adentraram o banheiro, tendo ele jogado a droga no chão.

Diligências posteriores realizada pelos investigadores de polícia, revelam que o denunciado comercializa drogas nos bares e lanchonetes do bairro Lixeira, na

modalidade conhecida como tráfico “formiguinha”, aquele realizado com o propósito de sustentar o próprio vício, eis que ele não possui trabalho
”
(sic, id. 38593459, p. 03).

Inconformada, a Defesa suscita a absolvição do recorrente, com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pela atipicidade material da conduta de tráfico, baseando-se no princípio da insignificância.

A pretensão absolutória é legítima.

A
materialidade
e a
autoria
do fato encontram-se comprovadas, a teor do auto de prisão em flagrante (id. 38593460, p. 02), do termo de exibição e apreensão (id. 38593462, p. 07), do laudo pericial (id. 38596452), bem como por todos os depoimentos colhidos em ambas as fases procedimentais.

Especialmente acerca da tese recursal, sabido que a jurisprudência pátria havia se consolidado no sentido de negar a aplicabilidade do princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas e de porte ou posse de substância entorpecente para consumo pessoal, por cuidarem de crimes de perigo abstrato ou presumido.

Sucede que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, ao julgar recentemente o
Habeas Corpus
127573/SP, que tratava de uma condenação à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela posse de
01g (um grama) de maconha
para fins de comercialização, concluiu que tal condenação violaria os princípios da proporcionalidade da ofensividade e da insignificância, reconhecendo a atipicidade material da conduta (Relator Min. Gilmar Mendes. Segunda Turma. Julgado em 11/11/2019. Processo eletrônico DJe-256 Divulg. 22-11-2019 Public. 25-11-2019).

Assentou-se, no referido julgado, que
“o princípio da proporcionalidade obsta não apenas a criminalização primária de condutas irrelevantes, mas também o processo de criminalização secundária, de maneira a conduzir o julgador a interrogar se aquela punição, prevista em lei, é proporcional à extensão do dano provocado pelo réu no caso concreto”
. Nessa esteira, entendeu-se que a hipótese tratada seria
“um exemplo emblemático de flagrante desproporcionalidade da própria pena em abstrato prevista para o tipo penal do tráfico de drogas diante de casos em que a quantidade de entorpecentes é irrisória”,
a tornar impositiva a adoção do princípio da insignificância em casos análogos.

A tanto, consignou-se que os crimes de perigo abstrato exigem clara demonstração da potencialidade efetiva da conduta causar um perigo de dano ao valor protegido, sendo que, à míngua da possibilidade de risco de dano, estar-se-ia diante de comportamento atípico do ponto de vista material, ainda que haja subsunção formal da conduta ao tipo penal de perigo abstrato. Igualmente, à luz do princípio da ofensividade,
“não há tipicidade material, e, portanto, não há crime, quando a conduta concreta do agente não representar uma efetiva lesão ou uma possibilidade de lesão ao bem jurídico”.

Assim, revela-se factível a aplicação do princípio da insignificância ao crime de tráfico de drogas quando, em razão da ínfima quantidade de entorpecente, a ofensividade da conduta seja irrisória, descartando a possibilidade de risco de dano ao bem jurídico tutelado pela norma jurídico-penal.

Isso porque, em que pesem passados entendimentos de que não deveria ser aplicado o princípio da insignificância ao delito de tráfico de drogas, a jurisprudência deve avançar na criação de critérios objetivos para separar o traficante de grande porte do traficante de pequenas quantidades, que vende drogas apenas em razão do seu próprio vício, o que é exatamente o caso dos autos.

No caso em estima, à luz das premissas estabelecidas no julgado recentemente emanado do Pretório Excelso, infere-se que a quantidade de cocaína apreendida em poder do apelante (0,29g) é tão pequena que sua conduta não se revela capaz de colocar em perigo a saúde pública e, pois, ante a irrisória ofensa ao bem jurídico tutelado, ressai evidente a atipicidade material da conduta, solução razoável para resolver o problema da desproporcionalidade entre a lesividade da conduta e a reprimenda estatal.

Assim, a absolvição do apelante da imputação da prática do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento
ao vertente recurso, para absolver
Jucinei Antonio Pedroso de Queiroz
da imputação da prática do delito delineado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020